Tribunal: TJES
Processo: 5026383-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026383-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
– INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE –
RECURSO
DA APELADA
CONHECIDO E DESPROVIDO –
EMBARGOS DO ENTE PÚBLICO PROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

3
. Deve ser aclarado o julgado tão somente para firmar que a verba honorária a ser fixada é no patamar de dez por cento do valor atualizado da causa.

4
.
Recurso da empresa apelada desprovido. Embargos do Estado provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RADIO E TV LTDA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, ao analisar o recurso de apelação cível interposto pelo ente público, deu provimento para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, rateando, em igual proporção entre as partes, as verbas de sucumbência.

A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RADIO E TV LTDA
, em seus aclaratórios, sustenta ser omisso o julgado, na medida em que não fora analisada a tese alusiva ao princípio da causalidade.

Por seu turno, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seus embargos de declaração, aduz que o acórdão fora omisso acerca do percentual dos honorários de sucumbência a ser fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026383-24.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RADIO E TV LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RADIO E TV LTDA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, ao analisar o recurso de apelação cível interposto pelo ente público, deu provimento para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, rateando, em igual proporção entre as partes, as verbas de sucumbência.

A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RADIO E TV LTDA
, em seus aclaratórios, sustenta ser omisso o julgado, na medida em que não fora analisada a tese alusiva ao princípio da causalidade.

Por seu turno, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seus embargos de declaração, aduz que o acórdão fora omisso acerca do percentual dos honorários de sucumbência a ser fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso dos autos, em prévia oportunidade, este Colegiado entendeu pela ocorrência de sucumbência recíproca, sendo assim consignado:

No caso, penso que possui razão o ente recorrente, uma vez que a parte ora apelada também postulou, no bojo da sua exordial, “a condenação do Réu à devolução dos valores indevidamente recebidos a título de ICMS computado sobre contas de energia elétrica de novembro de 2016 para cá”, o que não fora acolhido pelo culto colega julgador Dr.
RAFAEL MURAD BRUMANA
.

Assim, diante dos pleitos formulados e do que restou efetivamente acolhido em sentença, penso ser adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim, forçoso reconhecer que a tese alegadamente omissa pela parte ora embargante fora afastada, ainda que de maneira implícita, uma vez que, como consignado, restou deliberado que deveria ser aplicada a sucumbência recíproca.

Saliento, também, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Por derradeiro, acerca da via aclaratória oposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau, devendo, então,
permanecer inalterado o percentual de dez por cento do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RADIO E TV LTDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

De forma diversa,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
tão somente para aclarar o valor da verba honorária, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.